Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005975-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS e Outros
PACIENTE
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por mantê-lo preso preventivamente por tempo além do devido, nos autos da Ação Penal n.o 0000896-75.2019.8.11.0008, em que foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. II e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que há excesso de prazo na custódia provisória do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de 10/02/2019, ou seja, há mais dois anos, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, a caracterizar a afronta ao princípio da razoável duração do processo.
De mais a mais, sustentam que o transcurso do tempo tornou o decreto prisional extemporâneo, uma vez que os fatos ilícitos ocorreram há mais de dois anos, sem que existam motivos atuais e concretos para justificar a manutenção do suspeito em cárcere provisório, mesmo porque afirmam que ele é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e que possui família constituída, sendo o único responsável pelos cuidados de sua genitora já idosa, a evidenciar a ausência de risco que a sua liberdade representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, inexistindo o periculum libertatis essencial à legitimidade da prisão preventiva.
E, ainda, mencionam que, frente às condições pessoais abonatórias do favorecido nessa ordem e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua prisão provisória ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por fim, aduzem que o increpado corre risco de ser contaminado pelo coronavírus na unidade prisional, em razão das instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, a fazer jus aos benefícios previstos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 82855456 ao ID 82855458.
Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, que entendeu não serem as insurgências defensivas passíveis de exame durante o período extraordinário e determinou a distribuição do feito na forma regimental, após o retorno do expediente forense, vindo-me os autos conclusos pelo critério do sorteio.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente writ e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, nessa fase inicial, não encontro motivos para considerar que houve violação ao princípio da razoável duração do processo, pois o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório no dia 10/02/2019, sendo a decisão de pronúncia proferida em 23/10/2019, cujo trânsito em julgado se deu na data de 15/01/2020, e, conforme Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
De mais a mais, há uma dualidade de acusados, assistidos por defensores diversos, e no ano de 2020, no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-grossense, houve a adoção de medidas de prevenção à proliferação da COVID-19, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não constituem circunstâncias aptas a caracterizar uma delonga imputável às autoridades públicas (ex vi do HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).
E, ainda, não passa despercebido que, embora tenha sido devidamente intimado nos autos originários o advogado constituído pelo paciente para se manifestar nos termos do art. 422 do CPP, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem apresentar o rol de testemunhas a serem inquiridas em Plenário, a incidir o entendimento previsto no Enunciado n.o 64 da Súmula do STJ, in verbis:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Lado outro, em relação à prisão preventiva mantida no édito judicial, depreende-se que o d. magistrado singular justificou a necessidade da medida na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, utilizando-se, portanto, da fundamentação per relationem, que, de acordo com a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a manutenção do encarceramento provisório, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017.
Desta feita, por não terem os impetrantes se incumbido de trazer aos autos do remédio heroico a cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o exame das teses defensivas referentes à ausência do periculum libertatis, de extemporaneidade do decreto prisional e de ofensa ao princípio da homogeneidade, cabendo, por ora, considerar o princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência.
Por fim, ressalto que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional, devendo haver comprovação dos requisitos nela previstos, bem como prova hábil do perigo atual e eloquente à saúde dos sujeitos encarcerados, para justificar a concessão da liberdade àqueles que se encontram presos preventivamente com lastro em elementos concretos que demonstram os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Nessa toada, inexistindo na prova pré-constituída qualquer demonstração que o pedido de liberdade provisória, nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça, foi suscitado em 1o grau, impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, sem olvidar, ainda, que nada revela nos autos que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Ademais, imputa-se ao paciente o suposto cometimento o crime de homicídio qualificado, que é hediondo (art. 1o, inc. VI, da Lei n.o 8.072/90), que, a teor do art. 5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de 15 de setembro de 2020, impede que seja beneficiado com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada.
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, assim como a substituição da medida extremada por outras menos gravosas, as quais, à primeira vista, não seriam eficazes para a proteção da ordem pública, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator